Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-83.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003363-83.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), BRUNO TOMAZ FERREIRA - CPF: 285.088.858-30 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO CRISTIANO LIMA - CPF: 169.868.058-96 (ADVOGADO), ELENICE CRISTIANO LIMA - CPF: 321.992.488-36 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BM INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 13.324.895/0001-61 (EMBARGADO), BRUNO TOMAZ FERREIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexiste a cobrança cumulada de multa contratual com multa penal compensatória, mas tão somente, cálculo de incidência sobre o valor principal de multa contratual e os juros moratórios, o que é plenamente possível diante da inadimplência contratual
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte autora
INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1003363-83.2020.8.11.0037 aviado contra a decisão proferida pelo 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida em desfavor BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI, que confirmou os termos e fundamentos da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS NOS EMBARGOS, e ainda condenou a parte requerente ao pagamento, majorado, dos honorários advocatícios recursais, arbitrados em 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 162263168 o colegiado, por
unanimidade, conheceu e Negou provimento ao
recurso de apelação da apelante
INDIANA AGRI
a consubstanciar em ementa do v. acórdão os termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – PACTA SUNT SERVANDA - EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da produção de grãos), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.

2 - De outro norte, quanto à alegação de período pandêmico vivenciada pela humanidade, não há dúvidas de que a pandemia causada pela Covid-19, gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

3 - Ademais, o apelante apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

4 - É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato.

5 - O art. 784, inciso III, do CPC prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas. Pela análise do contrato particular de compra e venda de soja que instrui a presente ação de execução, verifico que satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC, e possui obrigação certa, líquida e exigível.

6 - Recurso desprovido”

Não satisfeito com o
decisum
, a embargante
INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 163536180 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou equivocado
decisum
com apresentação de omissão, sob alegação que na execução, houve a inclusão de cláusula penal compensatória (cláusula 4.6 do contrato), com a incidência de multa de 20% do contrato, assim aduziu que é vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal. Citou jurisprudência nesse sentido.

Complementou alegação que a cumulação é admitida pelo col. Superior Tribunal de Justiça apenas nos casos em que há descumprimento parcial, ou seja, que a cláusula penal possui natureza moratória. Assim suscitou omissão em v. acórdão ante ao pronunciado em decisum colegiada, que com inclusão da multa de 20% da cláusula penal compensatória, existiu excesso de execução no importe de R$ 133.709,33.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a sanar vício existente, alterando o julgado, em decorrência lógica do acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do embargado sob o ID no 163973656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, Negou Provimento ao recurso de apelação cível da
INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
em
decisum
restou consignado ao que pertine a insurgência:

“Como também não há que se falar em excesso de execução quando a cobrança da dívida se deu de forma regular, muito mais ainda quando os encargos que incidiram no cálculo foram regularmente pactuados em caso da inadimplência contratual, isto porque a despeito de meu entendimento, cito termos e fundamentos de decisões de nosso eg Tribunal de Justiça a casos em espécie. Ver - RAC n. 1003500-65.2020.8.11.0037, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

J. 21.09.22.

Nesta toada, a meu viso, entendo que alegação de excesso de execução, como pontuou o MM. juízo a quo, é legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência contratual.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais dos embargantes sob a legação de haver omissão em v. acórdão, a configurar o alegado excesso de execução, pois, como plenamente exposto em fundamento da decisão colegiada, inexiste a cobrança cumulada de multa contratual com multa penal compensatória, mas tão somente, cálculo de incidência sobre o valor principal de multa contratual e os juros moratórios, o que é plenamente possível diante da inadimplência contratual.

Destarte, têm-se que o documento de contrato (ID no 141810088), por sua Cláusula 4.6, em caso de mora da compradora, o crédito teria incremento de “... multa contratual compensatória de 20%, e juros moratórios de 1% (um por cento) aos mês calculados
pro rata temporis
, sobre o eventual montante em atraso.

Fundamentada convicção acerca do decidido pelo colegiado da 2a Câmara de Direito Privado TJMT, não havendo aqui, se falar em omissão/contradição, mas tão somente em coerência com jurisprudência do STJ:

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FINANCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ENCARGOS MORATÓRIOS. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Inadimplido o contrato de mútuo bancário representado por cédula de crédito bancário, a constituição do devedor em mora ocorre a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No presente caso, a pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros. 3. No tocante aos encargos decorrentes do atraso, considerando que no presente caso concreto não houve a incidência da comissão de permanência, não se verifica ilegalidade na cumulação de encargos remuneratórios, juros de mora e multa contratual, conforme se extrai da súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão 1345250, 07082050720208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, TJDFT data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por esta forma, entendo que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há vício de contradição neste importe no acórdão.

Não há como acolher pretensão de embargos quando não fundamentado verdadeiramente nos moldes do art. 1.022 CPC.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e contradições a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Lembro que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
”
(Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas NÃO ACOLHO os embargos de declaração oposto pela embargante
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023